Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1001273-48.2022.8.11.0000
Agravante: NEIDE MARTINS E OUTRO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEIDE MARTINS E JONAS RODRIGUES DA SILVA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1001429-97.2021.8.11.0088, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, no valor R$ 140.920,00 (cento e quarenta mil novecentos e vinte reais), quantia correspondente ao dano causado, acrescido de indenização por dano moral coletivo, na ordem de cem mil reais, sem prejuízo de multa civil, no valor de duas vezes o prejuízo causado ao erário.
Sustentam os Agravantes que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, em desfavor do Prefeito Municipal de Aripuanã, Jonas Rodrigues da Silva, e sua esposa, Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Neide Martins.
Argumentam que, consoante afirmações do Parquet, a Sra. Neide Martins teria usufruído indevidamente de diárias, custeadas pelo erário municipal, sob o argumento de exercício de atividades inerentes ao cargo, todavia, em verdade, esta estaria estritamente acompanhando seu cônjuge, Chefe do Poder Executivo Municipal.
Asseveram que, não há falar em uso indevido de diárias, uma vez que as viagens foram feitas em estrito cumprimento do serviço público e deferidas pelo Chefe do Poder Executivo, e ainda, que na qualidade de primeira-dama, estaria autorizada a receber diárias para acompanhar o Prefeito.
Afirmam que, deve ser afastado o decreto de indisponibilidade de bens sobre o imóvel matriculado sob o no 3.264, junto ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Aripuanã, face a não comprovação quanto à imprescindibilidade da medida.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, em contraposição aos argumentos vertidos nas razões recursais.
Insurgem-se os Agravantes, ao fundamento de que, as solicitações de diárias foram autorizadas pelo Prefeito Municipal, e ainda, que estas foram utilizadas no exercício da função de Secretária Municipal de Assistência Social.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
(...)
§ 2o Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
§ 4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.
§ 5o Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito.
§ 6o O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.
§ 7o A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual.
§ 8o Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
§ 9o Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento, nos termos da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.
§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.
§ 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos.
§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.
§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9o desta Lei.”
O artigo 37, §4o, da Constituição Federal, preconiza que, os atos de improbidade importarão a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário.
De acordo com entendimento consolidado na Corte Superior, é possível o decreto de indisponibilidade de bens, ainda que não demonstrada a prática de atos de dilapidação patrimonial, reclamando para o cabimento da medida, tão somente indícios de lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL, E 319, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. FUMUS BONI JURIS. PRESENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...) Consoante entendimento pacífico deste Tribunal Superior, o juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)
Assim, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado de elementos probatórios com a robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade; evidenciada no caso concreto.
No caso em tela, a Câmara de Vereadores de Aripuanã instaurou Comissão Especial de Inquérito, diante de possíveis irregularidades perpetradas pela então Secretária Municipal de Assistência Social, uma vez que, esta, eventualmente, solicitava o pagamento de diárias pelo erário municipal, para o atendimento de interesse pessoal, qual seja, acompanhamento de seu cônjuge, então Prefeito Municipal.
Os Agravantes se manifestaram em sede de Inquérito Civil, argumentando, dentre outras alegações, que as diárias foram autorizadas pelo Prefeito Municipal, e ainda, que constitui direito da primeira dama receber indenização por despesas e eventos em que acompanha o Chefe do Executivo.
Consoante se extrai dos autos, foram dez pedidos de diárias injustificadas, ou seja, requisitadas mediante desvio de finalidade, compreendendo o prejuízo aos cofres públicos, o valor de treze mil seiscentos e quarenta reais.
Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, o fato da Sra. Neide Martins se tratar da esposa do Prefeito Municipal, e ocupar o cargo de Secretária Municipal, não lhe dá o direito ao recebimento de diárias, se eventuais deslocamentos não forem fundamentados em razão do exercício do cargo que ocupa; mostrando-se inconcebível que o erário custeie afastamentos com a finalidade estrita e particular de acompanhamento de cônjuge.
Assim, evidenciada a solicitação de diárias não justificadas pelo agente público, há indícios suficientes de que houve enriquecimento, em princípio, indevido, mostrando-se possível o decreto de indisponibilidade de bens.
Ademais, o fato do Prefeito Municipal ter autorizado o pagamento de diárias em favor de Secretária Municipal, quando esta se trata de seu cônjuge, em sede de cognição sumária, afasta a presunção de legitimidade do ato, não elidida pelos Recorrentes.
Quanto ao pedido de afastamento de indisponibilidade de bem imóvel de propriedade dos Agravantes, tal requerimento deve primeiramente ser analisado perante o Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.
Feitas estas considerações, presentes indícios de que os agentes incorreram na prática de ato ímprobo, consubstanciado em enriquecimento indevido em prejuízo do erário, viável o decreto de indisponibilidade de bens, visando a garantir, ao final, o ressarcimento aos cofres públicos.
Por fim, oportuno ressaltar que não foi objeto de insurgência recursal, o quantum referente ao decreto de indisponibilidade de bens, representando o prejuízo ao erário, somado à multa civil e eventual dano moral coletivo.
Posto isso, não evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator